Tribunal: TJMT
Processo: 1019138-21.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019138-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAGDA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 306.497.731-87 (ADVOGADO), MAGDA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 306.497.731-87 (IMPETRANTE), DORIVAN VIEIRA CARVALHO - CPF: 056.921.171-93 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ELAINE APARECIDA ZDRADEK MELCHERT - CPF: 269.231.858-74 (VÍTIMA), NATHALIA ZDRADEK MELCHERT - CPF: 061.092.211-47 (VÍTIMA), ROSIMEIRA MUNIZ - CPF: 020.973.571-64 (VÍTIMA), ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 048.828.385-08 (VÍTIMA), CATARINA NASCIMENTO DE MELLO - CPF: 889.638.881-34 (VÍTIMA), FIRMINO FERREIRA SILVA - CPF: 118.461.942-53 (VÍTIMA), CELIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 640.540.631-87 (VÍTIMA), MIRIAN SOARES DE MORAIS BARBOSA - CPF: 010.137.741-08 (VÍTIMA), RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 270.380.092-49 (VÍTIMA), SOEMIS CLAUDIA DA SILVA - CPF: 949.395.191-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FURTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– TRÂMITE PROCESSUAL JUSTIFICADO NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE INDEVIDA LETARGIA IMPUTADA À ACUSAÇÃO OU AO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva somente se caracteriza com o descaso do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular na condução do feito, haja vista os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal não se caracterizarem pela fatalidade ou peremptoriedade, uma vez que admitem dilações diante das particularidades do caso concreto, sem configurar violação ao princípio da razoável duração do processo.

2.

Logo, inexistindo indevida letargia atribuída aos órgãos estatais e certo elastério no trâmite processual sendo decorrente da grande quantidade de fatos a serem apurados, do expressivo número de vítimas a serem ouvidas e da instauração do feito em período pandêmico, descabe considerar a ilegalidade da custódia cautelar do paciente, porque não configurada a coação ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. MAGDA PEREIRA DE ANDRADE

PACIENTE

DORIVAN VIEIRA CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no
artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal; por 04 (quatro) vezes no artigo 157,
caput
do Código Penal; por 01 (uma) vez no artigo 157,
caput
, na forma do 14, II, do Código Penal e; por 01 (uma) vez, no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal, tudo em concurso material (CP, art. 69).

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra a impetrante que o paciente foi preso no dia
22/07/2020
, por força de
mandado de prisão preventiva decretado nos autos da ação penal nº 1001374-73.2020.8.11.0059
em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, por supostamente cometer diversos crimes de roubo, roubo majorado e furto, em face das vítimas
Elaine Aparecida Zdradek e Nathália Zdradek Melchert
(
fato 01 – 14/04/2019
);
Rosimeire Muniz e Adriano Souza de Oliveira
(
fato 02 – 23/04/2019
),
Catarina Nascimento
(
fato 03 – 23/04/2019
),
Firmino Ferreira Silva
(
fato 04 – 23/04/2019
),
Célio Rodrigues da Silva
(
fato 05 – 25/04/2019
),
Mirian Soares de Morais Barbosa
(
fato 06 – 26/04/2019
),
Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
(
fato 07 – 26/04/2019
) e
Soemis Cláudia da Silva
(
fato 08 – 27/04/2019
).

Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão preventiva do increpado, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia
22/07/2020
, ou seja, há mais de 450 (quatrocentos e cinquenta e seis) dias,
sem que tenha havido o encerramento da instrução criminal da ação penal
a que responde em 1º grau, ao que agrega não ter a i. defesa contribuído para o maior elastério no trâmite processual, o qual atribui
exclusivamente
ao Poder Judiciário.

Na oportunidade, a causídica ressaltou ainda que o paciente responde a uma execução penal, contudo, encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, permanecendo preso exclusivamente em razão do presente decreto, ora vergastado.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem em favor do paciente para que seja determinado a expedição de alvará de soltura em seu favor, em face do excesso de prazo global para conclusão da instrução criminal.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 106672958 ao ID 106672971.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 108791495 a 108799452.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 109603495).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Dorivan Vieira Carvalho
foi denunciado em
15/04/2020,
pelo cometimento de diversos crimes ocorridos na comarca de Porto Alegre do Norte/MT:

-

art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, em face das vítimas
Aparecida Zdradek e Nathália Zdradek Melchert
(
fato 01 – 14/04/2019
) e
Rosimeire Muniz e Adriano Souza de Oliveira
(
fato 02 – 23/04/2019
);

- art. 157,
caput
, do Código Penal, em face das vítimas
Catarina Nascimento
(
fato 03 – 23/04/2019
),
Mirian Soares de Morais Barbosa
(
fato 06 – 26/04/2019
),
Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
(
fato 07 – 26/04/2019
) e
Soemis Cláudia da Silva
(
fato 08 – 27/04/2019
).

- art. 157,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face da vítima
Firmino Ferreira Silva
(
fato 04 – 23/04/2019
);

- art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal, em face da vítima
Célio Rodrigues da Silva
(
fato 05 – 25/04/2019
).

Na mesma oportunidade, o Órgão Ministerial ratificou a representação pela decretação da prisão preventiva ofertada pela Autoridade Policial.

Ato contínuo, a denúncia foi recebida em
17/07/2020,
ocasião em que o magistrado primevo determinou também a prisão preventiva do increpado,
sob o fundamento da
garantia da ordem pública
,
diante da gravidade dos delitos em tese perpetrados e a fim de obstar a reiteração delitiva.

O decreto segregatício foi efetivamente cumprido em
22/07/2020,

pois o paciente já se encontrava segregado na Cadeia Pública de São Félix do Araguaia em decorrência de outro mandado de prisão, relativo à outra Ação Penal;
encontrando-se recluso o paciente até os dias atuais.

Após ser devidamente citado, o Paciente apresentou resposta à acusação por intermédio de defensor nomeado pelo Juízo, deixando de arguir preliminares.

Segundo as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, com o advento do Provimento n.º 05/2021-CM, de 30 de março de 2021, do E. Tribunal de Justiça, que declarou regime de exceção, via teletrabalho,

e mediante acesso de magistrados colaboradores, na 3ª Vara Criminal da comarca de Porto Alegre do Norte/MT (pelo período de 05/04/2021 a 05/07/2021), o magistrado colaborador designou audiência de instrução e julgamento para o dia
07/05/2021
.

Contudo, com a designação do D. Magistrado para jurisdicionar a 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, a audiência restou cancelada, tendo sido reagendada para o dia
13/12/2021.

Diante desse cenário, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao beneficiário nesse remédio heroico, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
22/07/2020
, ou seja, há mais de um ano,
não verifiquei, até o momento, o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
,
uma vez que
não caracterizado qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do processo
.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque o termo final da instrução criminal não se caracteriza pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética dos prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Dessa forma, como se verifica do cenário acima delineado, na hipótese versada, não há qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, pois, em momento algum, a marcha processual permaneceu paralisada, ao revés, as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Assim, verifica-se que certo atraso no trâmite processual decorre de particularidades e da complexidade da causa, que conta
com
pluralidade de vítimas e fatos a serem apurados, mormente por apurar a ocorrência de sete roubos e um furto, perpetrados em face de dez vítimas diferentes
, fazendo-se necessária a expedição de diversas cartas de intimação;
fatores estes que, em certa medida, causam uma dilação no feito, sem configurar afronta
à razoável duração do processo.

Outrossim, não há como desconsiderar que nos anos de 2020 e 2021, houve a paralisação não só da ação penal instaurada em face do paciente, mas de todos os processos em curso perante a Justiça Mato-Grossense, em decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19, adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Estadual no intuito de
garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades. 2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.
3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Além dos argumentos já expostos, não há como desconsiderar a
sobrecarga de trabalho
, dada as condições da comarca, conforme se extrai
razões prestadas pela autoridade primeva, a qual destacou que atualmente “
se encontra respondendo cumulativamente pela Comarca de Vila Rica/MT e pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.”
(ID 108799452), circunstância apta a justificar a designação da audiência de instrução e julgamento apenas para o dia
13/12/2021.

Em casos análogos
, os Tribunais Superiores vêm entendendo que o excesso de trabalho constitui argumento válido para a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo, nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE RECURSO ESPECIAL MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CINCO SUBSTITUIÇÕES DE RELATORIA. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I – O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo
. (...).”
(HC 136435, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 05-12-2016 PUBLIC 06-12-2016)

Logo, apesar de louvável a preocupação da i. Defesa com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias concretas justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, que não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, de modo que, inexistindo
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
DORIVAN VIEIRA CARVALHO
,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021